Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714362-87.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. e apelação adesiva interposta por espólio de Maria da Conceição Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O advogado de Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. manifestou-se nos autos e informou a revogação do mandato em 4 de outubro de 2022. Requereu sua exclusão do cadastro dos autos (id 40960281). O prazo de quinze (15) dias para constituição de novo advogado nos autos por Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. se encerrou em 26 de outubro de 2022, data em que a decisão de não conhecimento foi publicada, segundo consta dos autos. Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. mantiveram-se inertes quanto à sua obrigação de constituição de novo advogado no prazo previsto no art. 111, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foram intimados para regularizarem sua representação processual no prazo de cinco (5) nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso (id 41305417). As diligências para sua intimação pessoal restaram infrutíferas (id 45972362, 46369669, 46973384, 46973385 e 46973388). Foram esgotadas todas as alternativas para intimação de Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A., de modo que determinada a intimação por edital (id 47043450). O prazo encerrou sem manifestação (id 48619214, 48619464 e 48619623). O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil registra que, caso não cumprida a determinação de regularização da representação processual pela parte apelante, a consequência será o não conhecimento de sua apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação de Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. com base no disposto no art. 76, § 2o, inc. I, cumulado com art. 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação adesiva de espólio de Maria da Conceição Lopes em atenção ao disposto no art. 997, § 2o, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos por Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator